Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os delitos de injúria e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, consubstanciado nos depoimentos das vítimas, com especial valor probatório, corroborados pelo relato testemunhal.
2. Nos crimes contra a honra é exigido o dolo específico, não sendo bastante o mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou a sua conduta, é necessário ter a intenção de ofendê-lo.
3. O dolo do delito de ameaça restou constatado, tanto que as ofendidas registraram ocorrência policial e requereram Medidas Protetivas.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente em nenhum momento confessa a prática dos delitos a ele imputados.
5. Recurso conhecido e desprovido.